Tribunal: TJBA
Processo: 8035914-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035914-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO GORDIANO DE MORAES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CERVINO DE CARVALHO, YANNA REIS DA ENCARNACAO TAROUQUELA, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: EXPEDITO ROSA BOMFIM

Advogado(s)
:
GEISA MORAES DIAS ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM.. REFORMA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para imitir o agravado na posse do imóvel denominado "Fazenda Casa Velha". O agravante alegou ocupação de área distinta, denominada "Fazenda Terra Dourada", cuja posse é exercida há mais de 40 anos com registro, georreferenciamento e cadeia sucessória.

II. Razões de decidir

2. Inicialmente, ao que parece, em que pese o agravado afirmar pretender a imissão na posse da "Fazenda Casa Velha", os agravantes demonstram que a imissão na posse está sendo executada na "Fazenda Terra Dourada".

3. Os documentos apresentados pelo agravante demonstram, em cognição sumária, a titularidade e posse consolidada sobre a "Fazenda Terra Dourada", distinta da "Fazenda Casa Velha" descrita de forma genérica pelo agravado.

4. Ausência de comprovação clara e inequívoca do direito do agravado à posse do imóvel pleiteado, considerando a inconsistência nas certidões e documentos apresentados.

5. Presença do perigo inverso de dano irreparável ao agravante, com risco de paralisação das atividades agropecuárias e prejuízo econômico relevante.

III. Dispositivo e tese

6. É indevida a concessão de tutela provisória de urgência para imissão de posse quando não comprovada de forma inequívoca a titularidade ou identidade do imóvel objeto da demanda.

7. Em casos de dúvida quanto à delimitação do imóvel, prevalece a necessidade de dilação probatória antes da concessão de medidas possessórias.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o
nº 8035914-37.2024.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante,

LUIZ AUGUSTO GORDIANO DE MORAES

e, como Agravado,
EXPEDITO ROSA BONFIM

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator